Tribunal: TJDFT
Processo: 0731282-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. IMÓVEIS IRREGULARES. DIREITOS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DEVIDO.

1. O deferimento de medidas executivas atípicas somente tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas.

2. No caso dos autos, havendo outras medidas executivas típicas, o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para se obter informações sobre a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome dos executados é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.